Tribunal: TJDFT
Processo: 0735603-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0735603-53.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ SUSCITADO: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE TAGUATINGA, JUÍZO DA 3a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ em relação ao JUÍZO DA 3a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA E JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE TAGUATINGA Analisando os autos, verifico que a discussão subjacente ao presente conflito negativo de competência diz respeito a execução de nota promissória (Proc. n. 0716143-59.2025.8.07.0007) ajuizada por sociedade empresária situada em Taguatinga em desfavor do executado que reside no Guará. Ressalte-se que a execução foi ajuizada no JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE TAGUATINGA que determinou a redistribuição do feito para Brasília, em razão de pedido do autor, que informa que o local de pagamento é a cidade de Brasília -DF. O lugar de pagamento, segundo conta do título executivo (ID 7546863, p.6) é Brasília-DF. Encaminhada a ação ao JUÍZO DA 3a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA, este determinou, de ofício, a redistribuição para o JUÍZO CÍVEL DO GUARÁ, sob os seguintes fundamentos: a) teria havido escolha aleatória do juízo, visto que o foro competente para a ação de execução é o do lugar da praça do pagamento do título, que nas notas promissórias é o Guará –DF; e, b) o art. 63, §3o, CPC, prevendo a possibilidade de abuso no exercício do direito de eleição, permitiu ao Juiz, de ofício, o reconhecimento do abuso e a remessa dos autos ao Juízo do domicílio do réu. O juízo suscitante, JUÍZO CÍVEL DO GUARÁ, por sua vez, afirma: a) não houve abuso prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. Assim, há ofensa expressa à súmula 33 do STJ. b) que houve declínio de competência relativa, em processo que não há cláusula de eleição de foro e não há indicativo de que seja relação de consumo e a autora tem sede em Taguatinga e pede que seja firmada a competência no Juízo de Taguatinga. Considerando que, ainda, não houve manifestação do JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE TAGUATINGA, oficie-se para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 954 do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator